Tribunal: TJSP
Processo: 1500332-16.2025.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Apelações. Sentença que condenou os acusados pela prática do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, em concurso material (artigo 33, "caput", e artigo 35, "caput", ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal). Recursos da defesa dos réus. PRELIMINARES. 1. Conduta dos policiais que guardou juridicidade. O fato de a persecução penal (busca pessoal e veicular)

Ementa:
Apelações. Sentença que condenou os acusados pela prática do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, em concurso material (artigo 33, "caput", e artigo 35, "caput", ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal). Recursos da defesa dos réus. PRELIMINARES. 1. Conduta dos policiais que guardou juridicidade. O fato de a persecução penal (busca pessoal e veicular) ter sido encetada por informações oriundas de denúncia anônima não configura nulidade. Policiais que realizaram diligências a fim de averiguar os fatos. Orientação jurisprudencial. 2. Incorreu maltrato à regra da inviolabilidade do domicílio. 3. Quebra de sigilo telefônico autorizada judicialmente, cuja decisão se acha fundamentada, atendendo às exigências da norma estampada no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afastamento do pedido de reconhecimento da ilegalidade da obtenção dos dados dos aparelhos celulares apreendidos. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal de todos os acusados pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Não configuração de causa excludente de ilicitude. 3. Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 41, da Lei no 11.343/06, como objetiva a defesa do acusado Izaque. 4. Não incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06. 5. Sanções dos acusados que não comportam alteração, porquanto estabelecidas dentro de um quadro de razoabilidade. 6. Inaplicabilidade da circunstância atenuante da menoridade em relação aos acusados Thiago e José Alexandre. 7. Circunstâncias concretas e quantidade da pena que justificam a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. 8. A pena pecuniária constitui sanção estabelecida no preceito secundário da norma penal, de imposição obrigatória e, neste cenário, a condição econômica do acusado não tem o condão de eximi-lo da imposição da reprimenda ou de reduzi-la. Ademais, o valor do dia-multa já foi fixado no mínimo legal, de sorte que inexiste qualquer modificação a ser feita. 9. O pedido de gratuidade da justiça deve ser deduzido perante o juízo da execução, a quem incumbe a análise da situação financeira do condenado. 10. Manutenção da prisão preventiva. Recursos improvidos.